Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713548-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENAIAS BONA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que determinou o arquivamento dos autos e estabeleceu a data da decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional (ID 114557465, autos originais). Na origem, o agravante propôs execução fiscal, em 2010, contra BENAIAS BONA DA SILVA em que busca a o recebimento de crédito de IPTU/TLP. O exequente requereu a pesquisa por ativos financeiros, via Bacenjud (ID 15686665 dos autos originais), em abril de 2015. Os autos foram digitalizados em dezembro de 2017. Na sequência, a Secretaria certificou o valor do débito (ID 114557463 dos autos originais) e foi proferida a decisão agravada. O juízo a quo determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no art. 1o do Provimento n. 13/2012 e no art. 2o do Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, porquanto o valor do débito (R$ 1.680,33) é inferior ao mínimo fixado pelas referidas normas, em R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), para prosseguimento da execução. Em suas razões (ID 34883213), o agravante sustenta: 1) a inconstitucionalidade dos Provimentos 13/2012 e 54/2021, no tocante ao valor estabelecido como critério para arquivamento; 2) que o valor dos créditos de IPTU/TLP, em regra, não alcança o valor mínimo fixado pela Corregedoria deste Tribunal; 3) que a decisão agravada atenta contra o princípio da razoabilidade; 4) que o arquivamento é cabível apenas para as execuções frustradas ou que não se vislumbre possibilidade de pagamento. Ao final, requer a declaração incidental de inconstitucionalidade dos art. 1o e seu § 2o, do Provimento no 13/2012 e do art. 2o do Provimento no 54/2021, ambos da Corregedoria do TJDFT. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão para a retomada da execução fiscal. Diante desse quadro, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, conforme disposto no art. 948 do Código de Processo Civil (CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator